Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RÉU AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. LEGITIMIDADE DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXORBITANTE. CONTRATO PÓS-DATADO. SIMULAÇÃO. ART. 167, 1o, III, CÓDIGO CIVIL.
1. A Defensoria Pública atuará na condição de curador especial, nos casos de réu revel citado por edital, quando não for constituído advogado.
2. A atuação da Curadoria de Ausentes, por parte da Defensoria Pública, não está condicionada à concessão da assistência judiciária àquele que é por ela representado.
3. Extintas todas as possibilidades de contato com os réus, inclusive por meio de pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis neste Tribunal, a citação por edital é válida, nos moldes do art. 256, II, e § 3o do CPC.
4. As partes contratantes devem observar os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam os contratos no âmbito das relações privadas.
5. Não se mostra razoável a cobrança de honorários no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para fins de realização de uma simples audiência de reestabelecimento de relação conjugal.
6. A assinatura do contrato em data posterior ao serviço prestado faz crer que houve, em verdade, ajuste pós-datado, o que, no ordenamento pátrio, caracteriza simulação contratual, nos termos do art. 167, §1o, III, do Código Civil, a ensejar a nulidade do pacto.
7. Recurso conhecido e não provido.